Tribunal: TJMT
Processo: 1046298-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILCE NUNES DA SILVA JAQUES - CPF: 346.558.081-87 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA REGULAR DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – FATURAS COM REGISTRO DE CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE AUMENTO DESPROPORCIONAL APÓS AS FATURAS QUESTIONADAS – VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COBRANÇA REGULAR - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente
quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível rejeito-a de plano, haja vista que inexiste qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito pelos Juizados Especiais. Não há falar em complexidade, bem como de necessidade de realização de perícia técnica à causa em que se discute o registro de volume faturado de energia elétrica acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

2.

Trata-se de ação em que a Autora postula pela readequação das faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2020, nos valores de R$ 1.163,88 (1183kWh) e R$ 1.288,21 (1308 kWh), respectivamente. Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal equivalente a 600kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

3.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, guardadas as peculiaridades inerentes ao fim de ano, aumento de tarifas, incidência de impostos e bandeiras tarifárias, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas em conformidade com a oscilação no consumo.

4.

Pretensão recursal da Autora no que tange a compensação por danos morais em razão da inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito que restou prejudicada.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Autora postula pela readequação das faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2020, nos valores de R$ 1.163,88 (1183kWh) e R$ 1.288,21 (1308 kWh), respectivamente. Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal equivalente a 600kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

Contestado o feito
,
foi proferida
sentença de parcial procedência
nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
r e j e i t a r
as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas (setembro/2020 a outubro/2020), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d) amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00; b)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais; c)
indeferir
o pedido contraposto;

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a Autora requer a reforma parcial da sentença, a fim de que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
provimento apenas do recurso interposto pela concessionária de serviço público.

De início, cumpre observar que a Recorrente (ENERGISA), na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) além da regra do artigo 22 que dispõe acerca da obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público manterem o fornecimento dos serviços públicos de forma adequada, eficiente e segura.

Em se tratando de discussão sobre aumento de valores de consumo, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Recursal, o que importa verificar é a
efetiva alteração no consumo de energia cobrado.

Com efeito, destaco que a reclamada comprovou suficientemente que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no relógio da Unidade Consumidora da parte reclamante. Ora, da análise das faturas da Autora, correspondentes aos meses posteriores aos meses discutidos, temos uma constância normal de faturamento, e em valores até mesmo superiores ao que se discute nestes autos, vejamos:

Por oportuno, destaco que apesar de já ter declarado indevidas as faturas dos meses de setembro/2019 a fevereiro/2020 nos autos do Processo no 1009639-44.2020.8.11.0001, de minha relatoria, registro que naqueles autos não era possível identificar a constância do aumento naquela unidade consumidora, o que só ficou evidenciado com o histórico de consumo juntados nestes autos que comprovam o aumento gradual de consumo dentro dos padrões registrados pela UC.

Ademais, observo que as faturas questionadas não representam, efetivamente, disparidade de consumo, mas, tão somente, variação normal de medição. Não vislumbro cobrança abusiva ou excessiva, que pudesse justificar eventual revisão de faturas, sequer subsidiar supostos danos morais.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos, verifico que não houve aumento abusivo ou desproporcional com relação aos meses posteriores não contestados, inclusive, em dezembro/2020, foi confirmada a leitura de consumo de 1.410kWh. Necessário ainda considerar os meses contestados, o clima durante o período (setembro/outubro) e a aplicação das bandeiras tarifárias e aumento de impostos, sabidamente ocorridos, conforme descrição das faturas.

Verifica-se que o consumo da parte promovente é variável, de modo que a elevação para mais ou para menos, desde que não se mostre desproporcional, não enseja a revisão das faturas, o que, conforme a descrição das faturas, se deve em grande parte à cobrança de impostos, aumento de tarifa e bandeiras tarifárias, ou seja, quanto maior o consumo maior a incidência daqueles.

Concluo, portanto, não estar presente qualquer ilegalidade na conduta da ENERGISA, na apresentação de cobrança de fatura regular de consumo, razão pela qual, merece reparos a sentença objurgada.

Assim, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito, restando prejudicado o recurso da Autora em razão do resultado do julgamento.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARILCE NUNES DA SILVA JAQUES
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Marilce Nunes da Silva Jaques ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021